Tribunal: TJES
Processo: 0000988-35.2014.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-35.2014.8.08.0033
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MC AGRICOLA LTDA
APELADO: JOSE CARLOS MULINARIO
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. O acórdão examinado trata de maneira expressa sobre as razões trazidas pela embargante, já que o recurso de apelação foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos.

4. A característica de fundamentação vinculada dos embargos afasta a sua oposição por mero inconformismo para rediscussão de mérito, motivo pelo qual não o recurso merece provimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0000988-35.2014.8.08.0033

EMBARGANTE: MC AGRÍCOLA LTDA

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS MULINÁRIO

Des. Relatora Heloisa Cariello

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Como cediço, os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, utilizados para sanear vícios de omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao vício de omissão, o qual foi alegado pela Embargante, caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

Pois bem.

Como relatado, a embargante alega que o r. acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre
(i)
a comprovação de que o mamão contaminado é oriundo da propriedade do embargado, conforme demonstra o depoimento por ele prestado, além daqueles prestados pelos informantes Josidalvo e Valmir e pela testemunha Gilson;
(ii)
o cerceamento do seu direito de defesa quando o juízo a quo determinou que as testemunhas da embargante fossem ouvidas como informantes e sobre;
(iii)
questão referente ao cumprimento das normas sanitárias pela embargante, violando o art. 93, IX da CF.

Todavia, o acórdão examinado trata de maneira expressa sobre as razões trazidas pela embargante, já que o recurso de apelação foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, veja-se:

“Passando à análise do mérito, o Apelante alega que houve a total desconsideração da prova oral produzida, no entanto, ao observar os autos, nota-se que os senhores Josivaldo Cipriano e Valmir Melotti foram ouvidos em juízo, ainda que como informantes, o que se deu em razão do vínculo empregatício existente entre as partes.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que no caso concreto as oitivas não foram indeferidas, tampouco impedidas de relatar o caso em juízo.

(...)

Desse modo, em que pese os informantes não tenham o compromisso legal, que é atribuído às testemunhas, seu depoimento não é invalidado, ao passo que o Juiz deve realizar a valoração em conformidade com as demais provas juntadas nos autos. (...)

Prosseguindo, no que se refere à análise de provas, percebe-se que, assim como pontuou a sentença em primeiro grau, não há como comprovar de forma inequívoca que os mamões alegadamente contaminados eram os produzidos pelo Apelado.”

O embargante, então, irresignado com a decisão de mérito, traz argumentos que buscam justificar o pleito inicial, induzindo este órgão julgador à reanálise e, portanto, à reforma do r. acórdão. Sob essa ótica, infere-se que a pretensão da parte consiste na rediscussão de mérito, o que é absolutamente incompatível com as razões dos Embargos de Declaração.

Nesse mesmo contexto, vejamos o entendimento desta colenda 2ª Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Vê-se, pois, que as questões relativas à classificação dos depoentes como informantes e a ausência de prova hábil à demonstração da origem do mamão contaminado foram debatidas no acórdão, não havendo que se falar, portanto, em omissão. Daí exteriorizarem
os embargos de declaração opostos inconformismo da apelante com o resultado do julgamento levado a efeito por este Colegiado, o que não se concebe pela via eleita.

Oportuno destacar que a rejeição da tese recursal lançada na apelação não pode ser confundida com omissão, mormente porque expostas as razões pelas quais se decidiu em sentido contrário à tese defendida pela parte apelante acerca da controvérsia. A isso alia-se
a característica de fundamentação vinculada dos embargos, que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar.

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória-ES, data conforme assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente Relatora.